Tribunal: TJMT
Processo: 0002710-81.2012.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002710-81.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MISAEL NASCIMENTO FILHO - CPF: 026.288.181-08 (APELANTE), STEFANIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 013.994.221-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER MENDES - CPF: 040.377.821-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU E, NO REMANESCENTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO,
CORRUPÇÃO DE MENORES
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRONUNCIADA
EX OFFICIO
– PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS

CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES A COMPROVAR A AUTORIA DESEMPENHADA PELO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3. PREQUESTIONAMENTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO, TORNANDO PREJUDICADO O APELO DE UM DOS REÚS E PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO DO OUTRO, QUE, NO MÉRITO, QUANDO AO REMANESCENTE, É DESPROVIDO.

1.

De rigor a extinção da punibilidade
exclusivamente em relação aos

crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores
, haja vista a
inexistência de impugnação do
Parquet
em relação à pena concretamente aplicada, e
constatado o transcurso do interregno temporal superior ao respectivamente exigido entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático e os dias atuais, justificando o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente.

2.

A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, com destaque às declarações apresentadas pelas testemunhas, incluindo os policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MISAEL NASCIMENTO FILHO

STEFÂNIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MISAEL NASCIMENTO FILHO
e
STEFÂNIO RODRIGUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0002710-81.2012.8.11.0004, que
condenou
o
primeiro recorrente
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento
de 30 (trinta) dias-multa
, unitariamente impostos no mínimo legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §4º, inc. I e IV do CP
[furto qualificado];
art. 244-B do ECA
[corrupção de menor] e
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
[porte ilegal de arma de fogo]
, enquanto que ao
segundo apelante
foi imposta a sanção de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, na mínima fração legal, em decorrência da condenação pela prática do crime do
art. 14 da Lei n. 10826/03
[porte ilegal de arma de fogo].

Nas razões recursais disponíveis, respectivamente, no ID 204304655 - Págs. 51/54 e ID 204304655 - Págs. 55/58, ambos os apelantes vindicam a
absolvição

de todos os crimes
a eles imputados, firmes na tese de falta de provas judicializadas quanto à autoria delitiva; e, por fim,
prequestionam
a matéria correlata.

Em contrarrazões vistas no ID 204304659, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 210777178, opinou pelo
desprovimento
do recurso do réu STEFÂNIO
e pelo
parcial provimento
do apelo do réu
MISAEL
,

a fim de ver reconhecido o princípio da consunção em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO

SUSCITADA
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre registrar que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, nada obstante, o meio processual escolhido mostra-se parcialmente
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, afinal, conquanto
não ter sido suscitada por qualquer das partes, da análise detida dos autos, constato a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
superveniente
,

em benefício dos apelantes

MISAEL NASCIMENTO FILHO
e
STEFÂNIO RODRIGUES DA SILVA
.

Como é cediço, a teor da regra disposta no art. 110, §1.º, do CP, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

E, t
ratando-se da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, também chamada de
superveniente
, pressupõe-se a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser denominada
superveniente
, pois se verifica somente
após a sentença
.

Ademais, é igualmente certo que,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”,
conforme prevê o art. 119 do CP.

Na hipótese em apreço, tem-se que o prazo para a interposição de recurso transcorreu sem que o Ministério Público se insurgisse contra o provimento jurisdicional monocrático, tratando-se
in casu
de recurso exclusivo da i. defesa.

Outrossim, cumpre registrar que, à vista da decisão de ID 204304655 - Pág. 48, por meio da qual foram acolhidos os embargos opostos pelo
Parquet
e então corrigido erro material constante na dosimetria r. sentença, pode-se afirmar que o apelante
MISAEL
foi condenado,
em concurso material [art. 69 do CP]
,

pelos delitos do
art. 155.º, §4º, inc. I e IV do CP

[furto qualificado] à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses e
art. 244-B do ECA
[corrupção de menores] – à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão; enquanto que
ambos os recorrentes
foram condenados pelo crime do
art. 14 da Lei 10826/03
[porte ilegal de arma de fogo] – à pena de 02 (dois) anos de reclusão

O prazo prescricional, no caso
sub judice
especificamente em relação aos
crimes de corrupção de menores e porte ilegal de arma
, consoante o patamar disposto no

art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1º, ambos do CP, corresponde a

04 (quatro) anos
.

Por sua vez, tem-se que o
édito condenatório
em questão foi prolatado em
10/02/2020
(ID 204304655 - Pág. 43) e, ainda que se considere aquele decreto posterior, datado em
27/03/2020
(ID 204304655 - Pág. 49), por meio do qual foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, desde então, não sobreveio qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional.

Assentadas essas premissas, é certo que
entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático e os dias atuais
– por sinal,
antes mesmo de 16/04/2023, quando fora feita a conclusão em gabinete para julgamento
, transcorreu interregno temporal superior àquele mencionado alhures
,
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
superveniente
, em relação apenas
aos
crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores
, sendo impositivo seu reconhecimento de ofício em prol dos apelantes
.

Com tais considerações, deve ser declarada

extinta a punibilidade
dos apelantes
MISAEL NASCIMENTO FILHO e STEFÂNIO RODRIGUES DA SILVA
exclusivamente em relação aos

crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores
, haja vista a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
ex officio
,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, §1º ambos do CP.

Por consequência, resta prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pelo réu
STEFÂNIO RODRIGUES DA SILVA.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome dos réus lançados em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade de
MISAEL NASCIMENTO FILHO
apenas

em relação
aos

crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores
,
prossigo na
análise meritória limitada à irresignação do apelante quanto ao tipo penal do
furto qualificado
.

Narra a inicial que, no dia 01/03/2012, o ora apelante
MISAEL NASCIMENTO FILHO,
em unidade de desígnios e comunhão de propósitos, com seu irmão
John Kenedy Nascimento Ribas
, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistentes em 03 (três) armas de fogo, munições e diversos itens domésticos, mediante rompimento de obstáculo, de propriedade da vítima
Walter Mendes
. No mesmo cenário, o réu teria corrompido o adolescente
John Kenedy Nascimento Ribas,
com ele praticando o ilícito patrimonial.

Consta dos autos que na semana seguinte, o réu
MISAEL
teria entregue ao corréu
STEFÂNIO RODRIGUES DA SILVA
uma das armas de fogo subtraída, e este a recebeu, portou-a em via pública e a vendeu a terceira pessoa.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal remanescente.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória:

Tal como relatado, o apelante
MISAEL NASCIMENTO FILHO
vindica sua
absolvição em relação ao crime de furto qualificado
, alegando a inexistência de provas suficientes acerca da sua participação em tal ilícito, mormente porque negou a autoria delitiva
.

T
odavia,
tal pleito não faz
jus
à acolhida.

A prova da
materialidade

do mencionado furto qualificado encontra-se fartamente demonstrada pelo boletim de ocorrência registrado no ID 204304654 - Pág. 9, relatórios policiais disponíveis no ID 204304654 - Pág. 14 e ID 204304654 - Pág. 126, termos de reconhecimento de objetos e auto de entrega vistos no ID 204304654 - Pág. 19/20 e ID

204304654 - Pág. 59, do laudo pericial realizada no local do ilícito juntado no ID 204304654 - Pág. 60/69, auto de avaliação de ID 204304654 - Pág. 90, além dos depoimentos testemunhais amealhados na Delegacia e em Juízo.

Com relação à
autoria delitiva
, muito embora o apelante tenha negado na fase policial e em juízo qualquer participação no ilícito patrimonial (ID 204304654 - Pág. 25 e ID 204304654 - Pág. 216), enquanto a atribuía ao seu irmão
John Kenedy Nascimento Ribas
na companhia do
corréu
STEFÂNIO RODRIGUES DA SILVA;
sua narrativa divergiu, pois inicialmente confirma ter aceitado guardar uma das armas subtraídas por seu irmão, o que, em juízo, foi negado.

Não se descuida que, realmente, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o adolescente
John Kenedy
atribuiu a si e ao codenunciado
STEFÂNIO
a autoria do furto, contudo, tal como bem ponderado pelo d. magistrado sentenciante, que subsistem outros elementos angariados nos autos, suficientes para envolver o recorrente na autoria criminosa.

E, ainda que a i. defesa não se convença da aptidão dos argumentos expendidos pelo d. juízo singular, o que se deve frisar é a ratificação das circunstâncias que permearam a investigação do ocorrido, bem esmiuçadas pelos agentes públicos
Claudio Lionis Gonzaga
e
Charles Magdo Martins da Silva

(ID 204304654 - Pág. 174 e ID 204304654 - Pág. 216)
,
notadamente a informação obtida no sentido de que dois irmãos teriam cometido o furto, sendo o réu
MISAEL
prontamente indicado como um dos envolvidos.

As testemunhas convergem no relato da diligência realizada com a autorização da genitora do acusado, oportunidade em que adentraram na residência e
localizaram uma das armas de fogo subtraídas embaixo da cama de
MISAEL – espingarda calibre .29
(ID 204304654 - Pág. 13), além de outros itens pertencentes à vítima em outros cômodos da casa,
o que foi presenciado pela
Sra.

Ronilda Nascimento Lima
e igualmente ratificado por ela em juízo (ID 204304654 - Pág. 216), sendo os itens reconhecidos e listados no termo juntado no ID 204304654 - Pág. 19.

Nesse aspecto, a despeito da incerteza que tenta impingir a i. defesa, deve-se ponderar ainda a
confissão informal declinada pelo réu
MISAEL
ao policial civil
Claudio

(ID 204304654 - Pág. 174), e que merece especial relevo, não só pelo fato de que o acusado teria confirmado sua participação no crime patrimonial, mas também porque foi a oportunidade em que confidenciou ao agente público a localização de outra arma subtraída da vítima, o que foi parcialmente confirmado pelo recorrente na fase policial (ID 204304654 - Pág. 105/106), cujas circunstâncias são harmônicas às narradas no auto de apreensão de ID 204304654 - Pág. 88.

Conquanto não tenha sido ouvido sob o crivo do contraditório, as declarações prestadas pelo corréu
STEFÂNIO
perante a autoridade policial convergem com as declarações dos mencionados agentes públicos, confessando ter recebido a proposta de
MISAEL
para com ele praticar o furto, mas diante de sua negativa sua atribuição consistiu apenas em vender um revolver calibre .38
“cano longo, cor preta e cabo de osso”

sic
ID 204304654 - Pág. 97
.

Por sinal, a partir das informações fornecidas pelo corréu, os investigadores lograram chegar no comprador do armamento e, depois de apreendido, foi reconhecido pelo representante da vítima (ID 204304654 - Pág. 59).

Nesse aspecto, conquanto a defesa tente fazer prevalecer a narrativa apresentada pelo irmão do recorrente, o que garantiria prontamente a veracidade da negativa alegada por
MISAEL
, não se olvida das mencionadas declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, as quais, concatenadas aos demais elementos de convicção, percebe-se que a tese defensiva se limita a ilações, ainda mais diante da apreensão de parte da
res furtivae
na posse do apelante, inexistindo qualquer menção ou efetiva prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra do corréu ou dos agentes públicos ouvidos em juízo.

Consigno que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas do feito, notadamente a confissão externada pelo codenunciado, e quando inexiste qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante
MISAEL
no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] – Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de furto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
- A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ
. [...].”
(TJMG – Apelação Criminal

1.0024.15.188274-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) – destaquei.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão defensiva de que o réu não teria participado do furto, porquanto contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas assaz a manter o édito condenatório tal como prolatado.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial referida no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
pronuncio
ex officio
a prescrição superveniente da prescrição punitiva estatal

exclusivamente em relação aos

crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor
, declarando
extinta a punibilidade

de
MISAEL NASCIMENTO FILHO e STEFÂNIO RODRIGUES DA SILVA
, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, §1º ambos do CP, restando prejudicado o apelo interposto por
STEFÂNIO RODRIGUES DA SILVA
.

No mérito remanescente do apelo do réu
MISAEL NASCIMENTO FILHO
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0002710-81.2012.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024